Tribunal: TJES
Processo: 0014165-86.2012.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0014165-86.2012.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAQUIM ZAMBONI
APELADO: DANIEL ROSSI ALTOE
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

EMBTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

EMBDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
SEM EFEITO INFRINGENTE
.

1.

Os Tribunais pátrios convergem quanto ao entendimento perfilhado pelo STJ relacionado à distribuição dos ônus sucumbenciais, concluindo que deve ter como referência a proporcionalidade dos pedidos formulados pela parte em sua peça processual
.

2.
Recurso provido.
Vício sanado sem efeito infringente
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à

unanimidade
, conhecer e
dar
provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014165-86.2012.8.08.0048

EMBTE
:

JOAQUIM ZAMBONI

EMBDO:
DANIEL ROSSI ALTOE

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na
a
pelação cível
opostos
p
or

JOAQUIM ZAMBONI
,

para apontar omissão
ocorrida no julgamento do apelo interposto na ação indenizatória ajuizada por Daniel Rossi Altoe.

Destaca-se o acórdão objurgado:

EMENTA.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Apesar de usado, considera-se a boa-fé na a aquisição do
veículo, notadamente ainda dentro do prazo de garantia pela concessionária, que anteriormente à negociação alertou o vendedor/proprietário quando à necessidade de reparos nas peças que posteriormente apresentaram defeito.
2.
É notório que um veículo usado não contém as mesmas propriedades e nem funcione como se um veículo novo fosse. Entretanto, a responsabilidade por um vício já conhecido no bem transmitido, sem a necessária ciência do adquirente sobre o fato para que, entendendo pertinente tome as medidas adequadas, gera ao transmitente o dever de indenizar por eventual dano suportado. 3. Recurso improvido. 4. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento).

Contextualizando o processado, examinou-se questão atinente a
compr
a de
um automóvel
usado pelo ora embargado que, após a realização da
tradição do bem, apresentou um problema do qual não tinha conhecimento,
o que
lhe causou prejuízos e ofereceu risco efetivo,
eis que
43 (quarenta e três) dias
após a
aquisição
,
pela ocorrência da formação de um
buraco no
assoalho
do veículo, perdeu o controle da direção
em que conduzia
sua esposa e sua mãe, também ocupantes do veículo no momento.

O juízo entendeu pela condenação e
danos morais e materiais nos valores de R$4.000,00 (quatro mil reais) e R$696,67 (seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), respectivamente
e, por exame do apelo, concluiu-se que
as
ocorrências
foram
além
do eventual
desgaste
de peças
por uso do bem
e que
claramente
tangenciaram
a ausência de zelo e de transparência do vendedor
que comercializou o
bem a terceiro.
É dizer,
sem
a cautela que demanda esse tipo de neg
ócio, o que ofereceu evidente risco aos usuários do veículo no momento da ocorrência,
ao cabo, mantendo-se a sentença tal qual proferida
.

Entretanto, argumenta
o embargante
ter havido omissão
[...]
acerca da distribuição do ônus na sucumbência recíproca conforme abordado nas razões recursais, já que

o Apelado

pleiteou R$ 178.172,15 na exordial, e, considerando que a condenação foi de R$ 4.696,67, o Recorrido decaiu em seu pedido exatamente 97,36 %, tendo reconhecido como seu direito, apenas 2,63 % daquilo que pleiteou.
[...] requerendo a redução do percentual que lhe fora atribuído.

M
uito bem.

Destaca-se que
os aclaratórios tem
fundamentação vinculada, não sendo suficientes para apresentar o mero inconformismo da parte recorrente com o julgamento realizado, sem embargo de que possa manejar seu intento pelas vias processuais adequadas.

D
ito isso,
entendo pela existência do vício apontado, o que passa-se a sanar pelos fundamentos a seguir.

C
onsigne-se que os tribunais pátrios, em consonância com o entendimento perfilhado pelo STJ endentem
que
,
a rigor,
a sucumbência é aferida pela quantidade de pedidos formulados na exordial.
Afere-se pela proporcionalidade do resultado alcançado.

É dizer, verifica-se se a parte decaiu em parte mínima ou total dos pedidos formulados na inicial para que ocorra a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Com isso, cuida-se aqui de pedidos de indenização a título de danos materiais, morais e abatimento do preço do bem, dos quais decaiu da menor parte deles, não havendo que se incursionar, em regra, no
quantum
indicado na exordial em relação ao efetivamente entregue pela sentença proferida, como parâmetro para sua distribuição.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. "A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos" ( EDcl no REsp 953.460/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe de 19/08/2011). 2. Verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência. 3. No caso, o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para reconhecer a necessidade de correção monetária da indenização no período compreendido entre a data do acidente e a data do recebimento administrativo da indenização, período inferior ao originalmente pleiteado. Sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido formulado originalmente, de modo que deve a seguradora responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 21 do CPC/1973 (art. 86, parágrafo único, do CPC/2015). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1872628 SP 2021/0105775-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO À IMAGEM. VIOLAÇÃO. PROPAGANDA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA Nº 403/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. ÔNUS DA RÉ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é in re ipsa (Súmula nº 403/STJ). 3. A indenização por danos morais e materiais fixada em montante inferior ao pedido não configura sucumbência recíproca, pois o valor deduzido na petição inicial é meramente estimativo. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1546407 SP 2019/0211049-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020).

Nesta Colenda câmara:

[...]
5
O autor da ação originária, ora apelado principal, decaiu na parte mínima do pretendido, de modo que cabe à apelante principal suportar de forma integral os ônus sucumbenciais, sendo incabível a sucumbência recíproca.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150070924, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 10/06/2021).

[...]
II.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.
III. Considerando os aspectos quantitativos e qualitativos, percebe-se que a parte Autora e a Ré sucumbiram em medidas proporcionais tanto em sede de juízo a quo, quanto nesta entrância recursal, razão pela qual não este órgão julgador não vislumbra a necessidade de ratificação dos termos da sentença quanto à fixação de honorários advocatícios, haja vista a manutenção da distribuição sucumbencial correlata, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035120028457, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 17/08/2020).

Desse modo, apesar de esclarecida a omissão, mantém-se a conclusão de julgamento.

Pelas razões expostas,
conheço dos aclaratórios, dou-lhes provimento sanando a omissão apontada
,
contudo, sem efeito infringente
, mantendo-se por seus fundamentos a conclusão tomada pelo exame do apelo.

É como Voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.